Tribunal: TJSP
Processo: 1020807-42.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO COM DEPÓSITO DE VASILHAMES GLP – ESTABELECIMENTO DE MULTA POR DIA DE ATRASO EM CASO DE NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LIMITADA AO VALOR DOS BENS - SENTENÇA COM PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS BENS, AFASTADA A MULTA CONTRATUAL – REFORMA – CABIMENTO – RESCISÃO

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO COM DEPÓSITO DE VASILHAMES GLP – ESTABELECIMENTO DE MULTA POR DIA DE ATRASO EM CASO DE NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LIMITADA AO VALOR DOS BENS - SENTENÇA COM PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS BENS, AFASTADA A MULTA CONTRATUAL – REFORMA – CABIMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL VERIFICADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO - SENTENÇA, NESSE PARTICULAR, EXTRA PETITA – AFASTAMENTO – CAUSA MADURA- CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO -ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DOS BENS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - CÁLCULO DO VALOR DO BEM QUE DEVE LEVAR EM CONTA A DEPRECIAÇÃO NATURAL DA COISA PELO USO POR MAIS DE SEIS ANOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO PRECISA DO VALOR - ADOÇÃO DO VALOR ADMITIDO PELO RÉU - MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO - CABIMENTO - INCIDÊNCIA DESDE A NOTIFICAÇÃO PARA RESCISÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE INFORMAÇÃO SOBRE EXTRAVIO DOS EQUIPAMENTOS

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020807-42.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A, são apelados ITAQUERUNA COMÉRCIO DE GAS LTDA e
GILBERTO BORJA PINTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
Apelante: Liquigás Distribuidora S/A
Apelada: Itaqueruna Comércio de Gás Ltda e outro
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível/Itaquera
Juíza prolatora: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE CUMULADA COM
PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO
COM
DEPÓSITO
DE
VASILHAMES
GLP

ESTABELECIMENTO DE MULTA POR DIA DE ATRASO EM
CASO DE NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS,
LIMITADA AO VALOR DOS BENS - SENTENÇA COM
PROVIMENTO
DECLARATÓRIO
DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS BENS,
AFASTADA A MULTA CONTRATUAL
REFORMA

CABIMENTO
RESCISÃO CONTRATUAL VERIFICADA
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO - SENTENÇA,
NESSE PARTICULAR, EXTRA PETITA AFASTAMENTO
CAUSA MADURA- CABIMENTO DO JULGAMENTO DO
MÉRITO DA AÇÃO -ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DOS BENS
-
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
QUE
DEVE
SER
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - CÁLCULO DO
VALOR DO BEM QUE DEVE LEVAR EM CONTA A
DEPRECIAÇÃO NATURAL DA COISA PELO USO POR MAIS
DE
SEIS
ANOS
-

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO PRECISA DO VALOR -
ADOÇÃO DO VALOR ADMITIDO PELO RÉU - MULTA
CONTRATUAL
POR
ATRASO
NA
DEVOLUÇÃO
-
CABIMENTO - INCIDÊNCIA DESDE A NOTIFICAÇÃO
PARA RESCISÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE
INFORMAÇÃO SOBRE EXTRAVIO DOS EQUIPAMENTOS
RECURSO PROVIDO
VOTO No 36357
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que, ao julgar ação de busca e apreensão cumulada com cobrança de
multa por não devolução de equipamento dado em comodato, declarou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
rescisão do contrato de comercialização de GLP e tornou definitiva a liminar
de reintegração de posse, condenando os réus ao pagamento das custas e
honorários no valor de R$ 1.500,00.
A magistrada afastou a aplicação da multa contratual sob
o fundamento de que o réu teria o prazo de dez dias úteis para devolução dos
bens, contados a partir da procedência desta demanda, uma vez que a
cláusula resolutiva presente nos contratos bilaterais dependeria de
interpelação judicial.
A recorrente aduz preliminar de nulidade por se tratar de
sentença extra petita, uma vez que não pleiteou a declaração de rescisão
contratual.
No mérito sustenta ter direito à reintegração dos 3.000
botijões deixados em comodato com os apelados, além de multa estabelecida
contratualmente por dia de atraso na devolução, computado após decorridos
dez dias da notificação extrajudicial solicitando a efetiva devolução dos bens.
O recurso foi processado com as contrarrazões.
É o relatório.
A apelante é empresa distribuidora de gás GLP e firmou
contrato de cessão de equipamentos, uso de marca e outros pactos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
28/32), assinado pela revendedora e fiador, ora apelados, em 24 de julho de
2015, ocasião em que receberam em comodato 3.000 botijões de 13kg
destinados à comercialização do produto.
Em 2019 o contrato foi denunciado com antecedência de
trinta dias, conforme expressamente permitia o negócio, mas os réus não
devolveram os equipamentos cedidos, fato que gerou o conflito e, por
conseguinte, o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse,
cumulada com a cobrança de multa, em razão das perdas e danos decorrentes
do atraso na devolução.
O apelante comprovou ter encaminhado a notificação
extrajudicial de fls. 42/50, informando a rescisão de pleno direito do contrato
após 30 dias de seu recebimento, ocorrido em 31 de maio de 2019,
pleiteando, outrossim, a restituição dos vasilhames cedidos, no prazo de dez
dias úteis contados da rescisão contratual, sob pena de caracterização de
esbulho e pagamento de multa, que segundo o contrato seria correspondente à
1kg de GLP por dia de atraso na devolução de cada equipamento, limitada ao
valor dos bens.
Ao final pleiteou a reintegração de posse dos 3.000
vasilhames de sua propriedade, além do pagamento de multa por atraso na
entrega, devida desde 15.07.2019 (dez dias úteis após a rescisão do contrato)
a ser apurada em liquidação de sentença, limitada ao valor total dos bens (R$
309.480,00, trezentos e nove mil, quatrocentos e oitenta reais, equivalente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
multiplicação do número de botijões (3.000) pelo valor descrito na nota fiscal
de fl. 41, emitida em maio de 2019 (R$ 103,16).
Em sede de contestação, os réus se limitaram a alegar que
não “...houve recusa por parte da requerida em devolver os equipamentos e
sim impossibilidade prática de fazê-lo”, uma vez que a rescisão contratual
ocorreu “...seis anos depois da entrega dos botijões” e que “...durante as
inúmeras revendas, os vasilhames foram se extraviando e a parte requerida
não teve condições de recuperá-los.”.
Sustentou a inaplicabilidade de multa por atraso na
devolução dos botijões, uma vez que não houve recusa em devolvê-los, ou
sua apuração, conforme previsto no contrato, 1 kg de GLP por dia de atraso,
limitada ao valor dos bens extraviados.
Pleiteou, outrossim, a conversão da possessória em
perdas e danos de, no máximo, R$ 160.500,00 (cento e sessenta mil e
quinhentos reais), equivalente à multiplicação do número de botijões (3.000)
pelo valor descrito nas notas fiscais de fls. 33/40 (R$ 53,50).
Sendo estas os fatos, data vênia, a sentença deve ser
anulada.
Isso porque as partes não divergiram sobre o fato de que
o contrato já estava rescindido de pleno direito, tampouco sobre a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
da obrigação de devolver os 3.000 botijões cedidos, sob pena de pagamento
de multa de 1kg de GLP por dia de atraso, limitado ao valor dos bens.
As únicas questões efetivamente controvertidas, cingiram-
se à impossibilidade de se cumprir a obrigação de devolver os botijões, cujo
reconhecimento importaria na conversão da ação possessória em perdas e
danos, e a possibilidade de incidência da multa diária fixada para o
descumprimento da obrigação de devolver os bens cedidos.
De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da
sentença, por se tratar de decisão “extra petita”, uma vez que divorciada dos
fatos e pedidos formulados tanto na exordial, quando da contestação
oferecida pela parte adversa.
Entretanto, em obediência ao princípio da celeridade, e
estando a causa madura para julgamento de mérito, desnecessário o retorno
dos autos para que seja proferida nova sentença.
Pois bem, diante dos fatos anteriormente relatados, a
ação de reintegração de posse deve ser convertida em perdas e danos.
As notas fiscais juntada às fls. 33/40, comprovam que em
fevereiro de 2013 foram cedidos em comodato 3.000 botijões de gás de
13Kg, ao preço de R$ 53,50 (cinquenta e três reais) cada, para que a
revendedora, ora apelada, comercializasse gás GLP fornecidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
distribuidora, ora recorrente.
Assim, considerando que o contrato só foi rescindido em
01 de junho de 2019, ou seja, após transcorridos mais de seis anos utilizando
botijões com múltiplas revendas para diversos consumidores, mostra-se
verossímil a alegação de que referidos bens foram efetivamente extraviados,
sendo plenamente possível que no decorrer dos anos os vasilhames
identificados com o símbolo da apelante tenham sido gradualmente
substituídos por vasilhames sem nenhuma identificação.
Além disso, o extravio configura fato negativo e, como
cediço, não é possível exigir comprovação por quem o alega, competindo à
parte adversa apresentar a prova em contrário, e a apelante não se
desincumbiu deste ônus, de modo que o fato deve ser admitido como
verdadeiro.
Portanto, admitida a impossibilidade de se cumprir a
obrigação de devolver as vasilhas cedidas pelo recorrente, de rigor a
conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos.
No tocante ao valor das perdas e danos, descabido arbitrá-
las multiplicando o número de bens extraviados por seu valor atual, como
sugere a Distribuidora, até poque os botijões foram utilizados e reutilizados
por mais de seis anos, sendo inafastável a depreciação advinda do uso regular
e legítimo dos bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
Assim, ausente a prova do percentual de depreciação
aplicável aos botijões de gás, de rigor o acolhimento dos valores indicados e
admitidos pelos réus às fl. 87, razão pela qual arbitro a indenização em R$
160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais), valor correspondente à
multiplicação do número de vasilhames extraviados (3.000) pelo valor
unitário constante nas notas fiscais emitidas por ocasião da cessão dos
botijões (fls. 33/40, R$ 53,50), quantia que deverá ser corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da contestação, em 18
de outubro de 2019, até porque os próprios réus admitiram a obrigação
líquida, certa e exigível de indenizar a apelante.
A multa contratual também se mostra devida.
É fato que, a despeito dos botijões serem bens fungíveis,
não seria racional que a Distribuidora os substituísse a cada rescisão
contratual, tampouco razoável impedir que os revendedores os devolvessem,
mesmo com atraso, pois isso impediria fossem reutilizados em perfeitas
condições de uso e agregaria custos desnecessários em prejuízo de todos os
envolvidos na cadeia produtiva, inclusive aos consumidores finais. Nesta
perspectiva, tratando-se de privação momentânea da coisa cedida em
comodato, o mais lógico e racional é que a pendência seja resolvida através
de reparação de lucros cessantes, cujos valores podem ser prefixados em
contrato, tal como ocorreu na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
Assim, perfeitamente possível que a distribuidora exija
indenização por lucros cessantes - assim como a multa contratual que os
prefixar
até o efetivo cumprimento da obrigação de devolver os bens
cedidos ao seu revendedor, ou até ser informada da impossibilidade de
cumpri-la, pois a partir de então já tem conhecimento de que deverá
readquirir os botijões de modo a restabelecer a plena capacidade de
distribuição e comercialização de gás GLP através de outros revendedores.
No caso, o extravio dos botijões foi informado apenas ao
contestar a demanda, de modo que a multa deve incidir desde o prazo
previsto no contrato para devolução dos bens até a data do protocolo da
contestação (18 de outubro de 2019), quando a obrigação de devolver é
substituída pela obrigação de pagar o valor equivalente ao material
extraviado, e o respectivo inadimplemento ressarcido através da incidência de
encargos moratórios estabelecidos em lei.
Frise-se, por fim, que as partes também não controvertem
a respeito da existência da multa, tampouco a forma em que prefixados os
lucros cessantes, estabelecendo pagamento de 1kg de GLP por dia útil de
atraso na devolução de cada um dos 3000 botijões, apurado com base no
preço do GLP cobrado na última fatura emitida para fornecimento do produto
aos réus.
Divergem apenas no tocante aos valores dos respectivos
botijões, utilizado como limitador da multa contratual, sendo que a questão já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1020807-42.2019.8.26.0007
foi dirimida anteriormente ao se definir a indenização devida pelo extravio
dos vasilhames, de modo que, aplicando-se aqui a mesma lógica, também é
possível concluir que a multa deverá ficar limitada ao valor total de R$
160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais), equivalente aos 3.000
botijões depreciados pela respectiva utilização por seis anos.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para converter a reintegração de posse em perdas e danos, condenando os
réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 160.500,00 (cento e
sessenta mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 18 de outubro de 2019, além do
pagamento de multa contratual a ser apurada em liquidação de sentença,
correspondente a 1kg de GLP por dia útil de atraso na devolução de cada um
dos 3000 botijões, incidente desde 15.07.2019 até 18.10.2019, e calculada
com base no preço do GLP cobrado na última fatura emitida para
fornecimento do produto aos réus, limitada ao valor total de R$ 160.500,00
(cento e sessenta mil e quinhentos reais). Sucumbentes em maior extensão, e
considerando que o valor da causa se aproximou ao da condenação, condeno
os réus ao reembolso integral das custas, despesas processuais e ao
pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator